Tribunal: TJBA
Processo: 8029135-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029135-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EVERALDO ALMEIDA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR DOS SANTOS RIBEIRO

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes conferidos pelo artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil.

II - Configurada, em princípio, a condição de invalidez do filho da instituidora da pensão, além da existência de previsão legal, justificável é o deferimento da tutela de urgência para o recorrido receber o benefício da pensão por morte de sua genitora, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8029135-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e
Agravados
EVERALDO ALMEIDA NOGUEIRA e ELIENE ALMEIDA NOGUEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA